Tribunal: TJMT
Processo: 1021948-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021948-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO SISTÊMICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONTRATO ADMINISTRATIVO - RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei no. 8.666/93), mas não autoriza o Estado de Mato Grosso suspender o pagamento pelos serviços efetivamente prestados e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a continuidade da prestação dos serviços. (N.U 1014968-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).

2. Recurso desprovido, sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, que nos autos do Mandado de Segurança no
1021948- 16.2016.8.11.0041, impetrado em desfavor do
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECITEC/MT,
julgou procedente o pedido para o fim de determinar a realização do pagamento sem condicioná-lo a quaisquer sanções políticas para recebimento dos créditos, bem como consignou que em decorrência da r. decisão proferida no recurso de agravo de instrumento n. 1000944- 12.2017.8.11.0000, registrou que o pagamento somente será efetuado após o trânsito em julgado da presente sentença, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, uma vez que não existe qualquer ato ilegal e abusivo na exigência de certidão de regularidade fiscal no sentido da apresentação de certidões negativas de débitos (SEFAZ, INSS e FGTS) para com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, como condição para o pagamento de crédito que possui, e que tem origem em contrato de prestação de serviços realizados em favor da administração pública.

Defende que a exigência da regularidade fiscal para o pagamento está previsto no artigo 27 da Lei 8.666/93 e o art. 55, XIII, da Lei no 8.666/1993, sendo que a exigência do comprovante do pagamento de tributo não é ilegal, uma vez que é dever do apelante exigir o comprovante do pagamento do tributo, sob pena de responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso no presente caso porquanto exerceu as suas atividades perante órgão do Estado.

Diz que o ato coator, que reteve o pagamento, enquanto não apresentada a certidão negativa de débitos fiscais, ao contrário do que sustenta a impetrante, está de acordo com o princípio da legalidade, pois, não obstante não constar expressamente no art. 87, da Lei n.o 8.666/93, a retenção do pagamento está de acordo com os ditames dessa norma legal, razão pela qual,
pugna pelo provimento do recurso visando a reforma da sentença [id.
2910474 – pág 01 a 11].

A empresa apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 2910477.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo
desprovimento
do recurso [id.
3929920 – pág. 01 a 05].

Considerando que a
r. sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do disposto no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, mister a retificação da autuação do feito para constar como sendo Apelação/Remessa Necessária.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é de se ponderar que o juízo de primeiro grau ao sentenciar o feito, não submeteu a r. sentença ao duplo grau de jurisdição a que está sujeita, a teor do disposto no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, todavia, assim deve, também, ser analisada, sendo mister a retificação da autuação do vertente feito para constar como sendo Apelação/Remessa Necessária.

Conforme relatado, a empresa
INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA-ME
impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado contra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECITEC/MT
, alegando, em síntese, que firmou com o Estado de Mato Grosso o contrato n. 005/2015/SECITEC/PRONATEC, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de micro-ônibus para atender os alunos do curso PRONATEC.

Relata que a Administração Pública Estadual, além de suspender o pagamento dos contratos pelo prazo de 90 (noventa) dias, passou a exigir a comprovação de regularidade fiscal com as Fazendas Estadual, Municipal e Federal, como condição para efetuar o pagamento referente aos serviços efetivamente executados.

Narra que apresentou as notas fiscais dos meses de setembro e novembro de 2016, porém o pagamento não se efetuou ao argumento da pendência de débito junto à Receita Federal. Ao final, pede seja determinado que a autoridade coatora se abstenha de condicionar os pagamentos dos serviços executados à apresentação de certidão negativa de débitos fiscais (id. 4308271)

Em 12.1.2017 a liminar foi deferida, sendo posteriormente suspensa no recurso de agravo de instrumento n. 1000944-12.2017.8.11.0000 (id’s 4582261 e 5004555) .

Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso, o qual sustenta pela legalidade do ato combatido e pugna pela denegação da segurança.

Sobreveio a sentença que
julgou procedente o pedido da autora, para o fim de determinar a realização do pagamento sem condicioná-lo a quaisquer sanções políticas para recebimento dos créditos.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a r. sentença, o qual entende pela possibilidade da Administração Pública reter o pagamento até a comprovação de quitação de tributos e encargos devidos pela contratada, uma vez que a comprovação da regularidade encontra fundamento na Lei n.o 8.666/93.”

Pois bem. Com essas considerações
passo a apreciação conjunta da apelação com a remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, o mandado de segurança é, então, o caminho apto a determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a comprovação de regularidade fiscal com as Fazendas Estadual, Municipal e Federal, como condição para efetuar o pagamento referente aos serviços efetivamente executados.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruíram o feito, adianto, desde já que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser ratificada em reexame.

Consta dos autos que, a recorrida impetrou o Mandado de Segurança com pedido liminar em face de ato manifestamente ilegal do
Superintendente de Gestão Sistêmica da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC,
ante a suposta recalcitrância do órgão público em não conceder a realização do pagamento correspondente aos serviços prestados referentes ao contrato n. 005/2015/SECITEC/PRONATEC, ante a comprovação da regularidade fiscal com apresentação de certidões negativas de débitos fiscais perante a receita Municipal, Estadual e Federal.

Diz que firmou o Contrato 005/2015/SECITEC/PRONATEC decorrente de adesão à Ata de Registro de Preços no 026/2014/SAD, oriunda do Pregão no 016/2014/SAD, sendo, portanto, regido pelas disposições da Lei no 8.666/93 e Lei no 10.520/2002, e em razão da natureza de suas atividades, firma contratos com o Poder Público.

Afirma que ao solicitar o pagamento das notas fiscais dos serviços efetivamente executados, a autoridade impetrada negou o pedido, sob o fundamento de ausência de certidão negativa de débito fiscal.

Salienta que o ato coator de reter o pagamento do serviço efetivamente executado incorre em enriquecimento ilícito da impetrada, em violação ao princípio básico da legalidade, e que a ausência das certidões não pode ser causa impeditiva para o recebimento dos serviços já prestados.

Como se verifica do presente
mandamus
, a questão cinge-se à legalidade da retenção pela impetrada/apelante, de pagamento por serviços prestados pela impetrante/apelada no âmbito do Contrato 005/2015/SECITEC/PRONATEC, por ausência de apresentação das certidões de regularidade fiscal.

Necessário destacar que, o STJ já pacificou entendimento de que o descumprimento de cláusula contratual – regularidade fiscal - pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei de Licitações), mas não autoriza, ao mesmo tempo, suspender o pagamento das faturas e exigir a prestação dos serviços pela empresa contratada,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE.
CONTRATAÇÃO COM A MUNICIPALIDADE. SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. I - Na origem, a Associação Beneficente Cearense de Reabilitação - ABCR impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário de Saúde do Município de Fortaleza, pretendendo receber o repasse financeiro relativo a serviços por ela prestados, decorrente de contrato entabulado entre as partes, sem a necessidade de apresentação de certidão negativa expedida pela Fazenda Pública Nacional. II - O Tribunal a quo manteve a decisão concessiva da ordem. III - Ao recurso especial interposto pela municipalidade foi negado provimento, com base na Súmula 568/STJ,
em razão da jurisprudência da Corte encontrar-se pacificada no mesmo sentido da decisão recorrida: apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência. Precedentes: REsp n. 1.173.735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/06/2017, dentre outros.
IV - Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento prestigiado pela decisão atacada. V - Agravo interno improvido.” (STJ – AgInt no REsp 1742457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 7/6/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 05/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS PAGAMENTOS POR IRREGULARIDADES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. I - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de desbloquear a retenção do pagamento como contraprestação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 05 e 07/STJ.
II - Na hipótese dos autos, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte no sentido de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93. III
- O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ. IV - A Agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, reiterando apenas as alegações veiculadas no recurso anterior. V - Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 67.265/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/8/2015, DJe 31/8/2015). Negritei

A
demais, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em
Mandado de Segurança no. 51.862-MT,
em decisão monocrática deu provimento ao recurso interposto em face do acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça, conforme segue:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pela parte ora interessada, no qual busca desconstituir ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência da apresentação de Certidão Negativa de Tributos Federais como condição para efetuar pagamentos relacionados às medições já concluídas, por serviços prestados. III. O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência
. (STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/06/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.161.478/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017; AgRg no AREsp 277.049/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2013; AgRg no REsp 1.313.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2012. IV. Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no RMS 57.203/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/4/2020, DJe 5/5/2020). Destaquei

Ainda, é entendimento do Tribunal de Contas da União:

A perda da regularidade fiscal no curso de contratos de execução continuada ou parcelada justifica a imposição de sanções à contratada, mas não autoriza a retenção de pagamentos por serviços prestados.

Consulta formulada pelo Ministério da Saúde suscitou possível divergência entre o Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 401/2000 e a Decisão no 705/1994 – Plenário do TCU, relativamente à legalidade de pagamento a fornecedores em débito com o sistema da seguridade social que constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf). A consulente registra a expedição, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de orientação baseada no Parecer 401/2000 da PGFN, no sentido de que “os bens e serviços efetivamente entregues ou realizados devem ser pagos, ainda que constem irregularidades no Sicaf”. Tal orientação, em seu entendimento, colidiria com a referida decisão, por meio do qual o Tribunal firmou o entendimento de que os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal devem exigir, nos contratos de execução continuada ou parcelada, a comprovação, por parte da contratada, da regularidade fiscal, incluindo a da seguridade social. O relator, ao endossar o raciocínio e conclusões do diretor de unidade técnica, ressaltou a necessidade de os órgãos e entidade da Administração Pública Federal incluírem, “nos editais e contratos de execução continuada ou parcelada, cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”, além das sanções resultantes de seu descumprimento. Acrescentou que
a falta de comprovação da regularidade fiscal e o descumprimento de cláusulas contratuais “podem motivar a rescisão contratual, a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração e a aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, mas não a retenção do pagamento”.
Caso contrário estaria a Administração incorrendo em enriquecimento sem causa. Observou, também, que a retenção de pagamento ofende o princípio da legalidade por não constar do rol do art. 87 da Lei no 8.666/93. O Tribunal, então, decidiu responder à consulente que os órgãos e entidades da Administração Pública Federal devem: a) “... exigir, nos contratos de execução continuada ou parcelada, a comprovação, por parte da contratada, da regularidade fiscal, incluindo a seguridade social, sob pena de violação do disposto no § 3o do art. 195 da Constituição Federal”; b) “... incluir, nos editais e contratos de execução continuada ou parcelada, cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante a integral execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, prevendo, como sanções para o inadimplemento a essa cláusula, a rescisão do contrato e a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração, além das penalidades já previstas em lei (arts. 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso III, e 87, da Lei no 8.666/93)”. Acórdão n.o 964/2012-Plenário, TC 017.371/2011-2, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, 25.4.2012. Destaquei

Com efeito, não pode a Administração Pública, após a prestação do serviço contratado, sustar o pagamento por ausência de comprovação da regularidade fiscal da empresa contratada, já que tal providência não se encontra prevista no artigo 87, da Lei de Licitações. Trata-se de meio indireto de cobrança fiscal pelo Estado, que incorre, ademais, em enriquecimento sem causa.

Dessarte,
o descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei no. 8.666/93), mas não autoriza a Administração Pública a suspender o pagamento pelos serviços efetivamente prestados e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a continuidade da prestação dos serviços.

A propósito, em caso similar, segue jurisprudência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei no. 8.666/93), mas não autoriza o Estado de Mato Grosso suspender o pagamento pelos serviços efetivamente prestados e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a continuidade da prestação dos serviços.
(N.U 1014968-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).

2. Recurso conhecido e desprovido.

3. Sentença ratificada em reexame necessário. (N.U 1007743-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Nesta toada, como visto, em observância ao dever de uniformização da jurisprudência insculpido no artigo 927, 4o, do Código de Processo Civil, o desfecho dado pelo Juízo sentenciante à presente demanda está em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Partindo dessas premissas, restando evidenciada a ofensa a direito líquido e certo da empresa Impetrante, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
e

em remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021